Tribunal: TJSP
Processo: 1013991-27.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão – Não verificada - Pretensão clara de reforma da decisão desfavorável aos embargantes – Inexistência de qualquer dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC. Caráter infringente não admitido. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1013991-27.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ANTÔNIO ROBERTO BELDI, MARCO ANTONIO BELDI e
MARIA TERESA BELDI DE SOUZA, é embargado GUILHERME CHAVES
SANT ́ANNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013991-27.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 2868
c
2
Embargos de Declaração no 1013991-27.2017.8.26.0100/50000
Embargante: ANTONIO ROBERTO BELDI E OUTROS
Embargada: GUILHERME CHAVES SANTANNA
PARTE: ALEXANDRE BELDI NETTTO (ESPÓLIO) E OUTRO
Comarca: São Paulo
Voto no 2868
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão

Não
verificada - Pretensão clara de reforma da decisão
desfavorável aos embargantes Inexistência de qualquer
dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC. Caráter
infringente não admitido. Embargos rejeitados.
Embargos de Declaração opostos em face do v.
Acórdão de fls. 328/322, que negou provimento ao recurso de apelação dos
autores, ora embargantes.
Apontam os embargantes omissão quanto à análise
da prova documental que demonstra a inércia do apelado, no período de
fevereiro a agosto de 2016, quanto a solicitação de senha à autoridade
processante do inventário, cuja negligência não possibilitou a repatriação de
valores na primeira oportunidade prevista na legislação respectiva, lhes
causando prejuízo. Em razão disso, pretendem sejam analisadas as omissões
apontadas e reconhecido o prejuízo causado ao espólio, com inversão dos ônus
sucumbenciais
É o Relatório.
Não há no julgado nenhuma das hipóteses previstas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013991-27.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 2868
c
3
no art. 1.022 do código de Processo Civil.
Como se extrai do processado, nos autos do
inventário ocorreram diversos percalços em razão de inúmeras divergências
entre os herdeiros, inclusive estendendo a duração do processo, dificultando a
obtenção dos documentos necessários ao deslinde da ação.
.
Buscam, na verdade, o reexame da matéria já
analisada por este Tribunal, por não se conformar com o resultado do julgado
que lhe foi desfavorável.
Destaca-se trecho do acórdão:
No caso da pretensa responsabilidade patrimonial que os
autores pretendem atribuir ao requerido, esta deve ser apurada mediante a verificação de
ocorrência ou não de culpa. Não há comprovação de descuido, displicência ou negligência
do inventariante, não há qualquer documento a corroborar as alegações dos autores, que,
portanto, não lograram êxito em comprovar que a não realização da repatriação dos
valores deveu-se a desídia do inventariante.
Note-se, alegação de que o inventariante já tinha em mãos o
referido extrato referente ao mês de dezembro de 2014, ou que utilizado qualquer outro
documento anterior para a repatriação realizada no ano de 2017, sem qualquer prova pelos
autores.
Revelou-se a dificuldade na obtenção da senha, tanto que se
fez necessária a intervenção judicial, o que restou claro às folhas 152/155, concluindo não
se tratar de procedimento simples. Pelo contrário, trata-se de procedimento realizado entre
duas Nações, o que, como se sabe, rege-se não somente pelas regras e leis brasileiras, e
ainda envolvendo quantia vultuosa de dinheiro e impostos.
A decisão que se encontra copiada a folha 164, proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013991-27.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 2868
c
4
pelo Juízo onde tramita o inventario, não deixa dúvidas quanto a ausência de culpa por
parte do inventariante pela demora.
Na
verdade,
incumbia
aos
autores
demonstrarem
cabalmente que teriam atendido e colaborado na obtenção das informações solicitadas pelo
inventariante e necessárias, bem como a alegada negligência por parte do inventariante.
Frise-se que a mencionada senha, como dito, teve que ser obtida por meio de intervenção
judicial.
Assim sendo, não se desincumbiram do ônus que lhe
competia consoante regra do artigo 373, I, CPC, de forma que o inventariante dativo não
pode ser responsabilizado pela diferença de valores apontados pelos autores e que
consistem na diferença do percentual da multa (de 15% em 2016 para 20,25% em 2017 bem
como pela diferença de câmbio havida 2,65 e 3,20).
A conclusão a que chegou o sentenciante de primeiro grau
não merece qualquer reparo, não se vislumbrando a prática de ato ilícito pelo requerido a
ensejar o pretendido dano material, tendo havido êxito na repatriação com amparo na lei
13.428/2017.
A modificação pretendida, se o caso, deverá ser
perseguida pelos meios processuais adequados.
Ante o exposto, pelo meu voto rejeito os
embargos de declaração.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator